Tribunal: TJDFT
Processo: 0719890-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. TESE RECURSAL. VEROSSIMILHANÇA. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. PLEITO RECURSAL. CONCESSÃO EM PARTE. CONTROVÉRSIA FINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, consistente na imediata suspensão dos pagamentos previstos no contrato firmado entre as partes.

2. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interposto contra a decisão que se limitou a indeferir a liminar no agravo de instrumento, notadamente por este já se encontrar pronto para imediato julgamento pelo colegiado, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno que se insurge contra a decisão que se limitou a apreciar o pedido liminar, sendo certo que, no julgamento de mérito, o colegiado apreciará completamente a pretensão deduzida no recurso, o que, evidentemente, compreende a própria extensão da tutela de urgência deferida inicialmente pela relatora.

3. Tratando-se de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. Hipótese em que as razões do agravante mostram-se plausíveis quanto ao possível descumprimento contratual por parte dos agravados, uma vez que teriam se comprometido a entregar o objeto contratual livre de ônus.

5. Tratando-se, porém, de mera probabilidade de existência do direito, uma vez que a controvérsia demanda análise mais efetiva dos autos, algo incompatível com o juízo sumário próprio das tutelas de urgência, e sobretudo dilação probatória, restringe-se o pedido para que, em vez de suspensos, sejam os pagamentos previstos no contrato depositados em juízo até a solução do litígio, evitando-se com isso danos para qualquer das partes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.